Tribunal: TJBA
Processo: 8057534-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057534-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: TULIO TEOBALDO DE SANTANA CALDAS

Advogado(s)
:
ELEDISON DE SOUZA SAMPAIO

ACORDÃO

Mensalidades curso de ensino superior. Relação de consumo. Necessidade de inversão do ônus da prova. Aplicação do
art. 6º, i
nciso VIII
do CDC.

Cobrança de mensalidades com valores abusivos. Flutuação da mensalidade. Ilícito civil. Ausência de justificativa.
P
agamento indevido configurado. Repetição de indébito.
Procedência parcial confirmada.
Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057534-10.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
e como apelada
TULIO TEOBALDO DE SANTANA CALDAS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .